Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746917-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAO - PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA RÉU ESPÓLIO DE: JOSUE GONCALVES DA FONSECA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que a simples possibilidade de prosseguimento da execução em face do espólio, no curto período de tempo até o julgamento do mérito do agravo, não caracteriza o risco de dano ou de perecimento de direito do credor a fundamentar a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator